Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-45.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso na pena do artigo 310 da Lei no 9.503/97 a 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. O Ministério Público afirmou na denúncia (ID 54452928) que o ora recorrente, de forma livre e consciente, entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, praticando o crime descrito no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Nas suas razões recursais (ID 54453118), o recorrente alega que, ao entregar a direção a terceiro não habilitado, o fez sem saber que ele não era habilitado. Pugna, assim, pela absolvição. Ainda, requer o afastamento da aplicação da pena com fundamento no Princípio da Bagatela Imprópria e também solicita a aplicação do regime inicial aberto. Por fim, pugna pela substituição da pena por restritiva de direitos na forma do que dispõe o artigo 44 do CP ou subsidiariamente, o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 e ss. do CP. Parecer do Ministério Público para conhecimento e improvimento do recurso (ID 55331387).
4. No caso, a sentença não merece reparos. A dinâmica dos fatos restou esclarecida com as provas juntadas aos autos.
5. O delito do art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança". Convém ressaltar que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme Súmula 575 do STJ.
6. Na espécie, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo registro policial no 2.541/2023-0 (ID 54452911) e pelos depoimentos produzidos em juízo, em estrita observância do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o próprio réu admitiu, na Delegacia de Polícia, que permitiu que seu funcionário dirigisse seu veículo, mesmo não sendo habilitado.
7. Ficou demonstrado que o apelante permitiu que pessoa inabilitada estivesse na direção do veículo que estava sob sua guarda. Com efeito, é dever da pessoa que empresta o veículo "verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito”. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão no 890956, Dje 03.9.2015. (Acórdão n.1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 790/792)." (Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 31/07/2018, dje: 16/08/2018).
8. A súmula 575 do STJ consigna: "Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo". Afastada, portanto, a tese de absolvição por ausência de provas.
9. No que toca à incidência do princípio da insignificância imprópria, é necessário o cumprimento de alguns requisitos para o reconhecimento da irrelevância penal do fato, afastando-se a aplicação da pena, tais como, ser o réu primário e sem antecedentes penais, reduzida reprovabilidade do comportamento, entre outros. Não é o caso dos autos.
10. Em relação ao regime de cumprimento da pena, o juiz sentenciante fixou o regime semiaberto em razão da reincidência do apelante. Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula 269 STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos (CP, art. 33, § 2o, alíneas "b" e "c"). Precedentes do TJDFT: 1a T. Criminal, acórdão 1035222, DJE 03.8.2017; 2a T. Criminal, acórdão 1018088, DJE 22.5.2017; e 3a T. Criminal, acórdão 1064096, DJE 11.12.2017.
11. Sobre a substituição da pena por restritiva de direitos na forma do que dispõe o artigo 44 do CP ou, subsidiariamente, a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 e ss. do CP, esta se mostra inviabilizada diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.